Tribunal: TJDFT
Processo: 0747697-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747697-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTE: FERNANDA COSTA MELO DA SILVA EMBARGADOS: GUILHERME SANTOS DA SILVA, ADRIANO CARITAS DA SILVA, JOAO CARLOS BRASIL MARTINS DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL MESSIAS DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernanda Costa Melo da Silva contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 53278068) que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias. Em razões recursais (Id 53667174), a embargante aponta omissão na decisão porque “Na ocasião, não oportunizou à Agravante prazo para apresentação dos documentos que julgou essenciais à comprovação de hipossuficiência, o que configura o vício de integração indicado no inc. II do art. 1.022 do CPC.”. Alega, com base no artigo 99, §2o do Código de Processo Civil, que, antes de se decidir sobre o indeferimento, deveria ser determinado à parte a comprovação dos pressupostos necessários. Requer a juntada de documentos anexos ao recurso (Ids 53667176, 53667178, 53667179) como forma de comprovar o pedido de gratuidade. Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, e alternativamente, a concessão de prazo para apresentação de demais documentos que se julguem necessários. Em 23/11/2023, a embargante peticionou (Id 53735703) apresentando “aditamento aos embargos de declaração” e requerendo a juntada de novos documentos relativos aos extratos bancários dos meses de agosto a outubro de 2023 (Id 53735704), “a fim de subsidiar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça”. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) No caso, a decisão embargada não padece da alegada omissão, porquanto clara e expressamente consignou que o indeferimento da gratuidade de justiça se deu em razão de não restar comprovada situação que justifique tal benefício, sendo destacado que, conforme entendimento já adotado por este e. Tribunal, a mera apresentação da declaração de hipossuficiência não justifica mais o deferimento da benesse. Desta sorte, não constato omissão sobre o ponto indicado nas razões dos embargos opostos, em razão de não restar demonstrada a referida omissão. Ainda sobre tema, a decisão objurgada, resta clara sobre as razões do indeferimento, conforme trecho transcrito a seguir: (...) Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda (Id 75888016 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Outrossim, os expedientes juntados nesta instância recursal (Ids 53214742 e 53214744), por si só, não têm o condão de demonstrar que a agravante está impossibilitada de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Ora, dita documentação somente revela que a agravante foi recentemente nomeada para exercer o cargo comissionado de Assessora da Coordenação de Administração Geral do Gabinete da Administração Regional do Cruzeiro do Distrito Federal, com salário de R$ 3.675,00 (três mil seiscentos e setenta e cinco reais), não demonstrando, todavia, ser esta a única fonte de renda e de sustento de sua família, o que poderia ser facilmente comprovado com a juntada de extratos de contas bancárias da recorrente, por exemplo. Nesse cenário, a conveniente omissão da agravante quanto à juntada dos documentos indispensáveis à comprovação de sua real situação financeira, somada à contratação de advogado particular, em detrimento da assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública às pessoas economicamente hipossuficientes, fragiliza a alegada inviabilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Constato, portanto, não ter a recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça. (...) A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais sem sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). (...) Assim, da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir matéria submetida à apreciação desta Relatoria quando do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A decisão embargada, conforme acima destacado, apresentou clara e expressa fundamentação para o indeferimento do pedido. A argumentação apresentada pela embargante busca a reforma da decisão e não o suprimento de vícios, devendo ser alegada através do meio próprio. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão embagada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação da decisão apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC Desse modo, não encontro elementos nas razões dos embargos para alterar a decisão embargada que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em razão de adoção de comportamento contraditório pela ora recorrente no caso concreto. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. (...). 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora